Tribunal: CARF
Processo: 10680.909555/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.909555/2012-11
ACÓRDÃO
9303-016.109 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NACIONAL MINERIOS S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO À DECISÃO VINCULANTE DO
STJ. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, § 12, III, “B”, do RICARF, não servirá como
paradigma o acórdão que contrarie que, na data da análise da
admissibilidade do recurso especial, decisão transitada em julgado do
Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática dos recursos
repetitivos.
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
Em havendo falta de interesse recursal, é descabido o conhecimento do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.109 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.909555/2012-11
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte e pela
Fazenda Nacional, ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015 e alterações posteriores, em face do Acórdão no 3201-007.236, de 23/09/2020:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
CRITÉRIO
DA
ESSENCIALIDADE E DA RELEVÂNCIA. VINCULAÇÃO. Conforme decidido pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, de caráter vinculante para o CARF, na
aplicação da legislação de PIS/Cofins o conceito de insumo deve ser aferido à luz
do critério da: i) essencialidade, por se constituir elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo, cuja subtração importa na impossibilidade de
produção do bem ou, ao menos, em substancial perda da sua qualidade; e ii)
relevância, por sua importância na cadeia produtiva ou por imposição legal.
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE. PRODUTOS INACABADOS E
INSUMOS. ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS, CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. As
despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos em elaboração
(inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do contribuinte integram o
custo de produção dos produtos fabricados/vendidos e, consequentemente,
geram créditos da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO COM
BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO OU CONSTRUÇÃO. No regime da não
cumulatividade, apenas os bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam
diretamente associados ao processo produtivo é que geram direito a crédito
calculado com base no valor de aquisição.
A decisão recorrida deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para conceder o
crédito sobre os seguintes itens, atendidos os requisitos da lei, dentre os quais se tratar de
aquisições tributadas junto a PJs domiciliadas no País e, em relação aos bens do ativo imobilizado
utilizados na produção, o crédito deverá ser calculado com base nos encargos de depreciação ou
amortização (art. 3o, § 1o, inciso III, da Lei no 10.833/2003, observadas as alterações
supervenientes, a depender do período de apuração) :
a) frete entre estabelecimentos e
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.109 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.909555/2012-11
3
b) aquisições de vergalhões, sistema de comunicação por fibra ótica, sistema de
identificação de vagões por transponder simm, conjunto de quadros de comando e indicador
simm, bomba centr. vert., medidor com base acoplada, reservatório minério, estetoscópio
eletrônico, jarro de floculação, barco fibra de vidro, chapa compensado, carretéis, e turbidimetro
portátil.
Em Recurso Especial, o Contribuinte suscitou divergência jurisprudencial quanto a
“comprovação do crédito em compensação. Ônus probatório”.
O r. despacho de e-fls. 749-754 negou seguimento ao recurso, com as seguintes
razões:
Mas, conforme dito, não esclarece para quais insumos o laudo seria aproveitável, ou mesmo
se houve alguma glosa mantida que estaria em contradição com o laudo.
Em segundo lugar, conforme dito na introdução teórica, a divergência quanto à avaliação
das provas somente se instaura quando o paradigma apresenta elementos factuais e
probatórios semelhantes, o que não restou demonstrado.
Veja-se ainda que o paradigma não ampara a tese da recorrente, posto que, ao admitir
quaisquer meios de prova, não estabelece todos os requisitos que tais provas deveriam
conter. Assim, o paradigma não analisa os requisitos de validade de laudos, de modo que,
mais uma vez, não configura a necessária semelhança de elementos norteadores das razões
de decidir. Logo, no recurso não poderá ter seguimento.
Proposto o Agravo, o Despacho de e-fls. 770-777 ratificou a negativa.
Por sua vez, a Fazenda Nacional propôs Recurso Especial, aduzindo divergência em
relação a duas matérias:
 Crédito de Pis e Cofins - Fretes na transferência de insumos e produtos
inacabados entre estabelecimentos da mesma empresa – Paradigma n°
3401-01.692; e
 Creditamento, no regime não-cumulativo de Pis e Cofins, sobre fretes na
aquisição de insumos desonerados de Pis/Cofins – Paradigmas n° 9303-
005.154 e 3301-002.29.
O Despacho de admissibilidade de e-fls. 676-682 deu seguimento parcial ao
Recurso, apenas quanto a segunda matéria, nesses termos:
Embora não se tenha expresso tratamento da questão no acórdão recorrido, a
decisão de primeira instância manteve a glosa de tais fretes, conforme se
depreende dos seguintes excertos:
Fl. 315:
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM FRETES. CRÉDITOS. O direito de calcular
créditos de despesas com fretes no âmbito do regime da não cumulatividade está
restrito ao frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo
vendedor e o serviço seja prestado por pessoa jurídica domiciliada no país. Não
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.109 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.909555/2012-11
4
existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na
aquisição de insumos. A possibilidade de apropriação de crédito calculado sobre a
despesa com frete na aquisição está relacionada à possibilidade ou não de
apropriação de crédito em relação aos bens adquiridos.
Fl. 336:
28. Vê-se que a despesa com frete na aquisição de bens, não gera crédito por si
só, mas sim porque integra o custo da mercadoria revendida e da matéria-prima
utilizada. Neste caso, a possibilidade de apropriação de crédito calculado sobre a
despesa com frete na aquisição está relacionada à possibilidade ou não de
apropriação de crédito em relação aos bens adquiridos. Em outros termos,
somente o valor do frete pago nas aquisições de insumos ou mercadorias
passíveis de creditamento pode gerar créditos.
Ressalte-se que o prequestionamento não é exigido quando a recorrente seja a
Fazenda Nacional, porquanto não tem a oportunidade de manifestar-se antes da
decisão recorrida.
Portanto, a divergência fica caracterizada.
Em relação ao tema dos fretes de transferência, o despacho entendeu que o
paradigma era anacrônico:
Todavia, o paradigma foi prolatado em 14/02/2012 e é anterior à decisão
vinculante do STJ no Resp 1.221.170/PR, de 22/02/2018, que estabeleceu o
direito de crédito para insumos essenciais/relevantes, e desse modo, é anacrônico
e não pode ser utilizado.
Importa assinalar que o paradigma entende que os gastos com fretes internos e
entre estabelecimentos são insumos, mas nega o direito de crédito por considerar
que somente os fretes na venda encontrariam expressa permissão legal, do que
concluiu por excluir os outros tipos de fretes, mesmo aqueles fretes considerados
insumos. Ora, se a admissão de insumos essenciais/relevantes foi posteriormente
estabelecida de modo vinculante, o paradigma é anacrônico porque, sendo
anterior à pacificação da regra, não analisa se tais fretes internos e entre
estabelecimentos seriam essenciais/relevantes ou não. Em outras palavras, o
critério estabelecido para aferição do direito de crédito para insumos não foi
objeto de apreciação pelo paradigma.
Não há que se falar em dissídio jurisprudencial quando o confronto é estabelecido
entre acórdãos exarados à luz de arcabouços normativos diversos, configurados
em momentos distintos, quanto aos elementos fundamentais da decisão.
Portanto, por anacronismo, o Acórdão 3401-01.692 não pode servir como
paradigma.
A Fazenda Nacional propôs Agravo. E o despacho de e-fls. 693-698 deu seguimento
ao Recurso Especial também quanto a primeira matéria:
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.109 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.909555/2012-11
5
Ocorre, data vênia, que o paradigma não tem o alcance defendido, nem,
consequentemente, contraria o entendimento vinculante do Superior Tribunal de
Justiça. De fato, seu voto-condutor afirma que não caberia indagar acerca da
inclusão do frete entre estabelecimentos no conceito de insumo do art. 3o, II da
Lei no 10.833, de 2003, matéria pacificada pelo REsp no 1.221.170/PR. Conclui que
o inciso IX do mesmo art. 3o traria uma limitação para a apuração de créditos com
esse dispêndio. Confira-se:
Inicialmente, e não obstante todas as ponderações da Recorrente quanto aos
gastos com o transporte de seus produtos, acabados ou não, entre seus próprios
estabelecimentos, tenho comigo que a regra contida no inciso IX do art. 3°, da Lei
no 10.833, de 29/12/2003, não comporta outra interpretação senão a de que os
créditos sobre fretes se limitam às operações de venda. Valho-me, inclusive, de
entendimento do STJ a esse respeito, manifestado no REsp 1147902/RS, de
18/03/2010, a seguir transcrito: (...)
Nesse contexto, parece que, quanto a este ponto, não é possível extrair do aresto
interpretação acerca do conceito de insumo, nem, evidentemente, conflito com o
conceito fixado pelo STJ.
Reforça essa convicção o fato de que a E. CSRF, quando do julgamento levado a
efeito no Acórdão 9303-009.984, malgrado, no mérito, mantivesse a decisão que
admitiu créditos sobre frete entre estabelecimentos, conheceu o recurso especial
da Fazenda Nacional baseado no paradigma rejeitado.
Em Contrarrazões, o Contribuinte requer o não conhecimento do apelo fazendário.
Em seguida, os autos foram distribuídos a este Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semiramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Especial é tempestivo, bem como deve atender aos requisitos do art. 118
do RICARF.
Passa-se à análise.
CRÉDITO DE PIS E COFINS - FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS E PRODUTOS INACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA – PARADIGMA N° 3401-01.692
Do cotejo entre os julgados, tem-se:
Itens de comparação
Acórdão recorrido
Acórdão paradigma n° 3401-01.692
Conceito de insumo
Aplicou o REsp 1.221.170/PR, do STJ
– relevância e essencialidade.
Afastou o conceito de IPI e do IRPJ,
consignado que: “recorro à letra da lei
garantidora do aproveitamento dos créditos
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.109 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.909555/2012-11
6
Itens de comparação
Acórdão recorrido
Acórdão paradigma n° 3401-01.692
do PIS/Pasep e da Cofins no regime da não
cumulatividade, segundo a qual os créditos
devem ser calculados em relação aos bens e
serviços,
utilizados
como
insumo
na
prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à
venda.”
Tipo de Frete
frente entre estabelecimentos do
mesmo
estabelecimento
para
transporte de produto acabado ou
em produção tem direito ao crédito.
Transporte de produtos, acabados ou não,
entre seus próprios estabelecimentos.
Crédito reconhecido
Sim
Não
Norma Jurídica aplicável
Aplicou o inciso II, do art. 3°:
“Assim, entendo que o caso em tela
atende os critérios de essencialidade
e relevância, deste modo, reverto à
glosa relacionado ao frete entre
estabelecimento
da
entre
estabelecimentos
da
própria
empresa.”
Afastou a aplicação do inciso IX, do art. 3°:
“Inicialmente, e não obstante todas as
ponderações da Recorrente quanto aos
gastos com o transporte de seus produtos,
acabados ou não, entre seus próprios
estabelecimentos, tenho comigo que a regra
contida no inciso IX do art. 3°, da Lei no
10.833, de 29/12/2003, não comporta outra
interpretação senão a de que os créditos
sobre fretes limitam-se às operações de
venda.”

Ainda que a Fazenda Nacional recorra com fundamento em três incisos, afigura-se a
divergência jurisprudencial em relação ao disposto no art. 3o (em especial, incisos I, II e IX), da Lei
n. 10.833/2003 e da Lei n. 10.637/2002 e art. 15 da Lei n. 10.833/2003, entendo que, de fato, o
apelo não pode ser conhecido nesta matéria:
(i) Diante da decisão do STJ no REsp1.221.170/PR, o acórdão paradigma poderia ter
decidido de forma diferente, uma vez que o reconhecimento do crédito relacionado ao frete de
insumos ou produtos em elaboração está sujeito à análise de essencialidade e relevância.
Embora a legislação não tenha mudado, o acórdão paradigma foi exarado à luz de
interpretação normativa diversa e vinculante daquela que orientou o acórdão recorrido.
Por isso, entendo pela aplicação do parágrafo 12, III, “b”, do art. 118 do RICARF:
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
(...) III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(...)
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.109 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.909555/2012-11
7
b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos;
(ii) Os fundamentos das decisões foram distintos: provimento pelo inciso II e
negativa pelo inciso IX.
(iii) No acórdão paradigma, parece que há fundamento autônomo para a negativa,
como se verifica dos seguintes trechos da decisão:
Ementa:
NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. SERVIÇOS DE
TRANSPORTE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO. De não se admitir o aproveitamento de
créditos originados dos serviços de transportes outros que não apenas
relacionados às operações de venda. Aplicação da regra contida no inciso IX do
art. 3o da Lei no 10.833, de 29/12/2003.
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. A norma introduzida pelo
art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003, segundo a qual os fretes prestados por pessoas
jurídicas residentes no Brasil e suportados pela vendedora de mercadorias geram
créditos a partir de 1o de fevereiro de 2004, é ampliativa em relação aos créditos
previstos no inc. II do mesmo artigo. Com base neste inciso os fretes entre os
estabelecimentos da pessoa jurídica, de insumos e mercadorias produzidas ou
vendidas, também dão direito a créditos. Mas para tanto há necessidade de
comprovação quanto aos bens transportados e aos percursos, sem a qual os
créditos são negados.
Voto:
Vê-se, portanto, que também divirjo em parte do entendimento da DRJ, que
admitiria o crédito dos fretes que pudessem ser considerados como “insumos”.
No caso, entretanto, a instância de piso entendeu que a Recorrente não
comprovou a correta utilização dos serviços de frete. Desta forma, e na linha do
preceito legal acima mencionado, nego provimento ao recurso quanto aos gastos
relacionados ao transporte de produtos, acabados ou não, entre os vários
estabelecimentos da empresa, bem como aos gastos que, identificados, não estão
relacionados às operações de venda, e ainda os gastos não identificados pelo
contribuinte, de forma que, da tabela de fls. 838/840, nenhuma glosa deve ser
revertida.
Assim, não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta
em mais de um fundamento, todos autônomos e suficientes para manutenção do acórdão
recorrido e a parte não traz divergência jurisprudencial com relação a todos eles.
CREDITAMENTO, NO REGIME NÃO-CUMULATIVO DE PIS E COFINS, SOBRE FRETES NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS
DESONERADOS DE PIS/COFINS
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.109 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.909555/2012-11
8
No tocante a esta matéria, o Recurso Especial não comporta conhecimento, uma
vez que não houve glosa nos autos em relação a fretes na aquisição de insumos desonerados,
como se vê dos principais atos processos:
Relatório Fiscal – e-fls. 235/250

Acórdão da manifestação de inconformidade, 16-83.627 - 6a Turma da DRJ/SPO:
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM FRETES. CRÉDITOS. O direito de calcular
créditos de despesas com fretes no âmbito do regime da não cumulatividade está
restrito ao frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo
vendedor e o serviço seja prestado por pessoa jurídica domiciliada no país. Não
existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na
aquisição de insumos. A possibilidade de apropriação de crédito calculado sobre a
despesa com frete na aquisição está relacionada à possibilidade ou não de
apropriação de crédito em relação aos bens adquiridos.
FRETE. TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS. CRÉDITOS. Despesas com fretes
relacionados ao transporte entre estabelecimentos da empresa não dão direito a
crédito na apuração de créditos sob a modalidade não cumulativa.
Decisão recorrida:
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE. PRODUTOS INACABADOS E
INSUMOS. ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS, CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. As despesas
com fretes para a transferência/transporte de produtos em elaboração
(inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do contribuinte integram o
custo de produção dos produtos fabricados/vendidos e, consequentemente, geram
créditos da contribuição.
Logo, o Recurso Especial da Fazenda Nacional não pode ser conhecido nesta
matéria, por falta de interesse recursal.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.109 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.909555/2012-11
9
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 792
DF CARF MF
Original